Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720811-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: ALVACIR MACHADO RODRIGUES D E C I S Ã O O Banco Bradesco Financiamentos S.A./embargante informa que Alvacir Machado Rodrigues efetuou o pagamento integral da dívida e requer a extinção do processo (ID no. 22285619) A desistência do feito já não é mais possível pois este se encontra em grau recursal. Todavia, o pedido de extinção do feito configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso ora interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, e porque manifestamente prejudicado, não conheço do presente recurso, ao amparo do art. 932, inciso III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2021 14:32:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator